Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-59.2020.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002755-59.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THOMAS DE CARVALHO SALES PITOMBEIRA - CPF: 116.847.406-06 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ALISON MONTAGNER - CPF: 031.946.541-10 (ADVOGADO), A J S TUR TURISMO LTDA - CNPJ: 03.567.329/0001-27 (RECORRIDO), LAURA EMANUELE BOSQUEIRO - CPF: 030.948.180-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002755-59.2020.8.11.0078 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sapezal – MT.

RECORRENTE: A J S TUR TURISMO LTDA.

RECORRIDO: THOMAS DE CARVALHO SALES PITOMBEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DEFEITO MECANICO EM VEÍCULO SEMIREBOQUE QUE ACARRETOU O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento da importância de
R$ 34.126,66 (trinta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos),
a título de danos materiais, decorrentes de acidente automobilístico.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a ausência do nexo causal entre os danos sofridos e a conduta do recorrente.

2.2. Afirma a culpa exclusiva do recorrido.

O recorrido apresentou resposta recursal, defendendo o improvimento do recurso do recorrente.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Ademais, tenho que se faz suficiente os documentos apresentados pela parte recorrida, bem como, os depoimentos colhidos na audiência instrutória realizada em 11/11/2021, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a ausência do nexo causal entre os danos sofridos e a conduta do recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que as únicas provas a respeito da dinâmica da colisão entre as partes litigantes é o Boletim de Ocorrências formalizado pela Autoridade Policial (Policia Rodoviária Federal), que assim registrou:

“...Com base na análise da cena do acidente, constatou-se que o V1 trafegava na faixa de trânsito no sentido crescente (Campos de Júlio/MT a Comodoro/MT), quando, próximo do km 1191 da BR 364, o último veículo do CVC, o semi reboque (placa IYG 3551), desatrelou do restante da combinação e tombou, imobilizando-se no local e derramando na via

a carga de grãos de milho que transportava. Em sequência, um veículo modelo Ônix que seguia logo atrás, na mesma direção e sentido, freou bruscamente. O V2, que trafegava na sequência, para não colidir na traseira do Ônix, desviou-se para a faixa de circulação adjacente a esquerda, momento em que perdeu o controle de direção, saiu do leito carroçável da via e capotou várias vezes, imobilizando-se na área de domínio...

Conforme constatações em levantamento de local de acidente, conclui-se que
o fator principal do acidente foi o defeito mecânico no sistema de acoplamento do último veículo semi reboque
que desatrelou e ocasionou-lhe o tombamento, acarretando o acidente posterior com o veículo V2.O local apresentava sinalização horizontal e vertical visível”

Vê-se, pois, que, os dados probatórios constantes dos autos evidenciam que a parte recorrente “semirreboque”, por
defeito mecânico
(conforme boletim de acidente de transito realizado pela Polícia Rodoviária Federal) se soltou do caminhão, tombando no local e derramando na via a carga de grãos de milho que transportava, o que levou um veículo modelo Ônix, que vinha atrás a frear bruscamente, e o recorrido perder o controle da direção e capotar várias vezes ao tentar desviar do veículo Ônix, restando evidente o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o acidente, ressaindo daí a sua responsabilidade civil pelos prejuízos materiais experimentados pelo recorrido.

É dentro desse contexto narrativo que, a meu sentir, o entendimento jurídico exposto pelo Juízo Monocrático deve ser convalidado por este Colegiado Recursal.

2.2.
Afirma a culpa exclusiva do recorrido.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o alegado excesso de velocidade pelo recorrido não ficou comprovado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023